Tribunal: STF
Processo: HC 81284
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE AFASTAR-SE A NATUREZA
HEDIONDA DOS CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR,
QUANDO DELES NÃO RESULTA LESÃO CORPORAL GRAVE OU MORTE.
Hipótese em que o habeas corpus não pode ser conhecido,
sob pena de supressão de instância, por tratar-se de alegação
inédita, não submetida à apreciação da Corte dita coatora.